Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-38.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Presidência da Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1000934-38.2019.8.11.0051
Embargante(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Embargado(s): LUIZ CONCEICAO SANTOS
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que deram parcial provimento ao recurso da parte promovida para declarar a exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e noturno, bem como, para excluir a condenação do promovido à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e noturno, mantida a sentença nos demais termos, quanto a restituição de valores relativos a função de confiança.
A parte Embargante alega que houve omissão no voto.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 96310479.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 22.07.2021 e os embargos somente foram opostos em 30.07.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora